Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709596-71.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRISONETE OLIVEIRA RIOS, GIORDANA CARNEIRO DO VALE RODRIGUES RECORRIDO: CAROLINA DE ALMEIDA BERTI DECISÃO As recorrentes requereram gratuidade de justiça, todavia, instadas a comprovar sua hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais (ID 13563170), mantiveram-se inerte (ID 13971413). Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção dos recursos inominados interpostos por CRISONETE OLIVEIRA RIOS e GIORDANA CARNEIRO DO VALE RODRIGUES, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora